Tribunal: TJSP
Processo: 2222122-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Requerimento de pesquisa de bens do executado via sistema 'Infojud' – Possibilidade – Diligência que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional – Observância aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual – Entendimento do E. STJ quanto à desnecessidade de esgotamento de pesquisas extrajudiciais pela parte credora – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Requerimento de pesquisa de bens do executado via sistema 'Infojud' – Possibilidade – Diligência que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional – Observância aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual – Entendimento do E. STJ quanto à desnecessidade de esgotamento de pesquisas extrajudiciais pela parte credora – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222122-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é agravado TOSHIHIRO
NAKAMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222122-91.2020.8.26.0000 -Voto no 10187
2
Agravo de Instrumento no 2222122-91.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Santo André
Agravado: Toshihiro Nakamura
Comarca: Santo André
Juiz de origem: Genilson Rodrigues Carreiro
VOTO No 10.187
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Requerimento de pesquisa de bens do executado via sistema
'Infojud' Possibilidade Diligência que colabora para a
efetividade da tutela jurisdicional Observância aos princípios
da
cooperação,
celeridade
e
economia
processual

Entendimento do E. STJ quanto à desnecessidade de
esgotamento de pesquisas extrajudiciais pela parte credora
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Santo André, nos autos da Execução Fiscal que move
contra Thoshihiro Nakamura, em face da r. decisão de fls. 63/64, proferida
pelo D. Juízo a quo, que indeferiu seu pedido de realização de pesquisa junto
ao sistema Infojud, ao fundamento de que caberia à agravante realizar
pesquisas de bens por conta própria antes de requerer a diligência em Juízo.
A insurgente alega, em síntese, que tentou
localizar bens do executado, mas sem sucesso, razão pela qual, diante das
informações sigilosas da declaração de imposto de renda, requereu a pesquisa
via sistema Infojud. Defende que é seu direito solicitar pesquisas por meio dos
sistemas informatizados, Infojud, Bacenjud e Renajud, independentemente do
esgotamento das diligências extrajudiciais.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
concessão de efeito “suspensivo ativo” e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222122-91.2020.8.26.0000 -Voto no 10187
3
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado com o deferimento da tutela almejada. Dispensadas as informações
do D. Juízo a quo, bem como a oferta de contraminuta, vez que nem sequer
houve citação do executado, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Santo André ajuizou Execução Fiscal contra Toshihiro Nakamura,
objetivando a cobrança de débitos relativos a IPTU dos exercícios de 2011,
2012 e 2014 (fls. 2/4)
O executado foi citado por meio de Oficial de
Justiça, mas deixou de oferecer bens (fls. 26).
A Municipalidade exequente, ora agravante,
requereu, então, a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, a qual
resultou infrutífera. Ato contínuo, requereu a pesquisa via Infojud, sobrevindo
o r. decisum ora combatido.
Pois bem.
O inconformismo merece acolhimento.
Com efeito, considerando-se que o devedor
citado, deixou de indicar bens à penhora e que a execução se faz no interesse
do credor que, inclusive, tentou, sem êxito, encontrar ativos financeiros do
executado, é perfeitamente cabível a solicitação de intervenção do Judiciário
para localizar outros bens passíveis de constrição, especialmente quando se
trata de informações acobertadas por sigilo, como é o caso da declaração de
imposto de renda, a ser obtida por meio do sistema Infojud, medida esta que
atende aos Princípios da celeridade e da economia processual.
Além disso, deve ser observado o Princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222122-91.2020.8.26.0000 -Voto no 10187
4
da cooperação, devendo o MM. Juiz atuar de forma conjunta, auxiliando as
partes para a efetividade da prestação jurisdicional.
Acrescente-se que para a realização da
referida pesquisa não há a necessidade de esgotamento prévio de diligências
particulares pelo exequente, conforme já proclamou o E. STJ, senão vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA
RENAJUD.
CONSULTA.
POSSIBILIDADE.
EXAURIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
PARA
BUSCA
DE
BENS
DO
EXECUTADO.
DESNECESSIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia
a definir se é dado ao exequente solicitar ao
Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de
informação acerca da existência de veículos de
propriedade do executado, independentemente da
comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade.
2.
O
RENAJUD é um sistema online de restrição
judicial de veículos criado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o
Judiciário
ao
Departamento
Nacional
de
Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio,
em tempo real, à base de dados do Registro
Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de
ordens judiciais de restrições de veículos,
inclusive registro de penhora. 3. Considerando-
se que i) a execução é movida no interesse do
credor, a teor do disposto no artigo 612 do
Código de Processo Civil; ii) o sistema
RENAJUD
é
ferramenta
idônea
para
simplificar e agilizar a busca de bens aptos a
satisfazer os créditos executados e iii) a
utilização do sistema informatizado permite a
maior celeridade do processo (prática de atos
com menor dispêndio de tempo e de recursos) e
contribui
para
a
efetividade
da
tutela
jurisdicional, é lícito ao exequente requerer ao
Juízo que promova a consulta via RENAJUD a
respeito da possível existência de veículos em
nome do executado, independentemente do
exaurimento de vias extrajudiciais. 4. Recurso
especial provido. (REsp 1347222/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222122-91.2020.8.26.0000 -Voto no 10187
5
TERCEIRA TURMA, j. em 25.8. 2015) (g.n)
De rigor, assim, a reforma do r. decisório
agravado, ficando deferido o pedido de pesquisa/consulta apresentado pela
Municipalidade, ora agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
com determinação.
Silvana M. Mollo
Relatora